Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732230-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MOURAO DE JESUS AGRAVADO: BRUNO DIEGO ROCHA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA MOURÃO DE JESUS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de BRUNO DIEGO ROCHA MONTEIRO: “Indefiro o pedido de id n. 202843777, pois o réu é microempresário individual, conforme comprova o documento de id n. 202843775. Sem requerimentos, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão d e id n. 200221893.” A Agravante sustenta que “o agravado é titular de firma individual, inscrita no CNPJ sob o no 47.274.417/0001-06, sendo certo que esta não goza de autonomia patrimonial e possui responsabilidade ilimitada, nos termos dos artigos 966 a 968 do Código Civil”. Salienta que “não há distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física, torna-se plenamente possível a realização de pesquisas via sistemas judiciais em nome da empresa individual BRUNO DIEGO ROCHA MONTEIRO 02788236107 (CNPJ: 47.274.417/0001-06)”. Acrescenta que “a pesquisa SisbaJud realizada de forma reiterada possui maior efetividade no que concerne à localização de bens”. Conclui que “esta evidenciado o manifesto equívoco do MM. Juízo a quo ao indeferir as pesquisas sob o CNPJ do agravado (firma individual)”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a pesquisa de bens via sistemas RenaJud, InfoJud e Sisbajud com o bloqueio de valores por 30 dias consecutivos, até a decisão definitiva da turma”. Preparo recolhido (IDs 62462336 e 62462337). É o relatório. Decido. O documento de ID 62462333 revela que o Agravado é “empresário individual”, circunstância que, em princípio, autoriza a medida pleiteada pela Agravante, tendo em vista a ausência de separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física, conforme se extrai da inteligência do artigo 966 do Código Civil. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator